Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO. ANGULARIDADE ATIVA. CONDÔMINOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. CONTAS CONDOMINIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO E DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO SÍNDICO E AO SUBSÍNDICO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELEITO E ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTAS. PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL DO SÍNDICO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS RESERVADO À ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreende durante o exercício do múnus ao universo de condôminos reunidos em assembleia convocada com esse objetivo na forma prescrita em sua convenção, não se afigurando viável que os condôminos, conquanto integrantes do Conselho Fiscal, porém agindo de forma individualizada, demandem a satisfação da obrigação, resolvendo-se eventual omissão do obrigado mediante a convocação, inclusive coercitiva, de reunião do colegiado competente para examinar as contas que deve prestar (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea "f"; CC, art. 1.348, inciso VIII).

3. A regulação legal que preceitua que o síndico deve prestar contas da gestão que empreende à frente do condomínio à assembleia de condôminos deriva da constatação de que, agregado ao fato de que ente condominial é gerido de conformidade com os interesses dos condôminos, não se afigura viável que cada um, de forma destacada, demande contas se o colegiado municiado de poderes para assimilá-las ou rejeitá-las é a assembleia geral de condôminos, tornando inviável que esse poder seja transmitido, por vias transversas, a único condômino mediante o manejo de ação de exigir contas.

4. A ação de exigir contas não traduz o instrumento adequado para condôminos, ainda que membros do respectivo conselho fiscal, demandarem o reconhecimento de irregularidades ou do que foram compelidos a verter de forma indevida e exigir a repetição do vertido nem estão eles revestidos de legitimação para formular a pretensão, descortinando-se, sob essa apreensão, sua carência de ação decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação almejada e da ilegitimidade dos sujeitos postados na composição processual.

5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.